Tribunal: TJDFT
Processo: 0753743-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0753743-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. S. D. REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE AUGUSTO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CBMDF, SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSITENCIAL NACIONAL - IDECAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por L. D. S. D. contra decisão proferida pelo MM. Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, nos autos do Mandado de Segurança Cível movido em face do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS DO DF, do PRESIDENTE DO IDECAN e do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar formulado na inicial para assegurar a inscrição e participação da impetrante no concurso público regido pelo Edital no 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Em suas razões recursais (ID 79159938), a agravante sustenta que a exigência editalícia de comprovação da idade mínima de 18 anos na data da inscrição é manifestamente ilegal, pois contraria o art. 11, § 1o, da Lei Federal no 7.479/1986, que vincula tal requisito apenas à matrícula nos cursos de formação. Aduz que o Edital no 01/2025 extrapolou os limites da lei ao antecipar a exigência para a inscrição, violando o princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, CF/88). Ressalta que a r. decisão agravada incorreu em erro de interpretação ao admitir um suposto “silêncio eloquente” da lei, conferindo prevalência à Decisão no 2001/2016 do TCDF, ato administrativo infralegal, em detrimento da norma federal. Sustenta a presença do fumus boni iuris, pela literalidade da Lei no 7.479/1986 e pelo precedente específico, e do periculum in mora, diante da iminência da realização das provas objetivas e discursivas em 07/12/2025, o que tornaria inócua eventual decisão favorável futura. Reforça que a antecipação da exigência etária para a inscrição é desarrazoada, pois a matrícula ocorrerá apenas em 2027, quando a agravante já terá completado 18 anos. Requer, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para determinar a efetivação da inscrição da impetrante agravante no concurso regido pelo Edital no 01/2025, permitindo-lhe a participação nas provas do dia 07/12/2025 e nas etapas subsequentes. Preparo regular (ID 79162189). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a exigência prevista no Edital no 01/2025 do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que condiciona a inscrição no concurso à comprovação da idade mínima de 18 anos. Vejamos a decisão agravada: “Em verdade, o Mandado de Segurança é conferido ao particular, a fim de que proteja direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no Art. 5o, Inc. LXIX, da Constituição Federal. No caso em exame, a impetrante pretende, liminarmente, que a Autoridade Impetrada seja compelida a deferir sua inscrição no indigitado Certame e, assim sendo, reste autorizada a se submeter à prova objetiva e, consequentemente, às demais fases do concurso. Compulsando os autos, observa-se que a demandante traça linha argumentativa no sentido que de que Lei de regência, isto é, o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal autorizaria que sua inscrição fosse efetivada, mesmo que não tenha atingido a idade de 18 (dezoito) anos. Confira-se: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: I - 28 (vinte e oito) anos para o Quadro de Oficiais Bombeiros Militares Combatentes e o Quadro Geral de Praças Bombeiros Militares; e (Incluído pela Lei no 12.086, de 2009). II - 35 (trinta e cinco) anos para ingresso nos Quadros de Oficiais Bombeiros Militares de Saúde, Complementar e Capelães.- grifo nosso Ainda que possa haver certa maleabilidade quanto ao momento exato da aferição da idade mínima na forma de interpretação levada a efeito pela impetrante, o certo é que o caput do artigo traz outros requisitos a serem contemplados, entre eles, inclusive, a conclusão em ensino de nível superior, o que dificilmente se fará aos 18 anos de idade dada a extensão atualmente apregoada pelo Plano Nacional de Educação. De fato, não se faz a aferição unicamente do requisito idade, sobretudo porque nos termos da normativa transcrita, há um contexto maior de aferição para a matrícula nos cursos de formação. Com efeito, tampouco se retira a realidade de que essa aferição possa ocorrer em qualquer fase do certame, desde que o edital estabeleça de forma clara o momento de aferição, sem violar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital. Trata-se de silêncio eloquente, ou seja, a Administração Pública, a partir da legislação acima referenciada, não se encontra obstada de exigir que o requisito etário seja aferido em outro momento, haja vista que a lei em comento autoriza esse tipo de exegese. Sucede que a própria Administração Pública trouxe a lume a intepretação que deve ser dada ao referido dispositivo legal, a qual se encontra aplicável desde 2016.Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Distrito Federal por intermédio da Decisão n. 2001/2016, firmou o entendimento de que a comprovação do requisito etário, estabelecido nos arts. 11das Leis n. 7.479/1986 (CBMDF) e 7.286/1984 (PMDF), deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público. Em que pese a postulante cite entendimentos jurisprudenciais que, segundo defende, seriam aplicáveis à realidade dos autos, constata-se que não se constituem em entendimento vinculante, o que, portanto, não constitui óbice a que se faça prevalecer concepção diversa daquela argumentada nos autos. Ademais, em consonância com a Súmula n. 683 do Supremo Tribunal Federal, considera-se que a exigência de idade mínima de 18(dezoito)anos se harmoniza com o sistema constitucional e penal por duas razões:(i) o art. 228 da Constituição e o art. 27 do Código Penal fixam a maioridade penal aos 18 anos e, com isso, somente o indivíduo plenamente imputável pode assumir responsabilidade funcional em atividade de alto risco; e (ii) o exercício do cargo de bombeiro implica o manuseio de equipamentos perigosos, uso de força legítima e atuação em situações que envolvem risco de morte, o que inviabilizaria o desempenho por menor de idade, ainda civilmente incapaz. Desse modo, o requerimento liminar não pode ser acolhido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Intime-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no Art. 7o,Inc. II, da Lei n. 12.016/09, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal, na capa dos autos, para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO.” A recorrente sustenta que tal exigência viola o disposto no art. 11 da Lei Federal no 7.479/1986, que vincula a aferição do requisito etário ao momento da matrícula no curso de formação, e não à inscrição no certame. Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O edital prevê: “4.1. O candidato deverá possuir os seguintes requisitos a serem comprovados na data de convocação para ingresso no CBMDF e matrícula no CFOBM: III - possuir, no mínimo, 18 (dezoito) anos e, no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade até a data da inscrição no concurso, em conformidade com a Decisão 2001/2016 – TCDF;” O edital se respalda na Decisão no 2001/2016 do TCDF, que dispõe: “DECISÃO No 2001/2016 – TCDF CONCURSO PÚBLICO. IDADE MÁXIMA PARA INGRESSO NO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E NA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DATA DE INSCRIÇÃO NO CONCURSO. II. firmar entendimento de que a comprovação do requisito etário, estabelecido nos arts. 11 das Leis n.os 7.479/1986 (CBMDF) e 7.286/1984 (PMDF), deve ocorrer no momento da inscrição no concurso público.” Por sua vez, a Lei 7.479, de 2 de junho de 1986 que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, e dá outras providências dispõe: “Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino bombeiro militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de: [...]” O edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração conformando o procedimento seletivo aos princípios da publicidade, legalidade e igualdade. Ao estabelecer regras gerais, impessoais e previamente publicizadas, assegura previsibilidade e tratamento uniforme aos participantes, impedindo favorecimentos indevidos e preservando a credibilidade do certame. No caso concreto, não se evidencia “prima facie” ilegalidade ou arbitrariedade por parte da d. autoridade coatora. Ao contrário, verifica-se estrita observância às regras editalícias e ao requisito objetivo de idade mínima, aplicado uniformemente e de conhecimento público desde a publicação do edital. A aferição do requisito idade não se esgota na verificação isolada de um dado, porque, consoante a normativa transcrita, a matrícula nos cursos de formação pode envolver um conjunto de condições definidas em lei e no edital. Ademais, é legítimo que o edital estabeleça expressamente o momento de aferição do requisito etário, desde que o faça de forma clara e compatível com os princípios da legalidade e isonomia. Não há, portanto, óbice jurídico para que a Administração exija a comprovação da idade mínima em fase específica, desde que haja previsão clara para tanto. Com efeito, a própria Administração consolidou interpretação no sentido de que a limitação imposta é válida, vez que o Tribunal de Contas do Distrito Federal, por intermédio da Decisão n. 2001/2016, firmou entendimento de que a idade mínima, tal como estabelecida nos arts. 11 das Leis n. 7.479/1986 (CBMDF) e n. 7.286/1984 (PMDF), deve ser comprovada no ato de inscrição. Tal orientação administrativa, válida desde 2016, alinha-se ao princípio da segurança jurídica e uniformiza a prática dos concursos correlatos, prevenindo casuísmo e favorecimentos indevidos. O princípio da isonomia, insculpido na Constituição, impõe tratamento igualitário a todos os candidatos, garantindo igualdade de oportunidades ao longo do processo seletivo. A concessão de tratamento diferenciado à agravante, dispensando-a do cumprimento do requisito etário ou excepcionalizando apenas em seu favor, quebraria a igualdade em relação aos demais participantes que observam e se submetem às mesmas condições. No caso em exame, é incontroverso que a impetrante agravante não possui 18 (dezoito) anos completos no período de inscrição, não atingindo o limite mínimo previsto na norma de regência do concurso. À míngua de ilegalidade ou arbitrariedade da banca e sendo o requisito objetivo e uniformemente aplicado, não há base jurídica para excepcionar a regra em favor da agravante. Ao revés, a manutenção do critério etário impede sua participação regular no certame, ante o não preenchimento das condições legais e editalícias exigidas para a inscrição ou matrícula. Promover a excepcionalização pretendida implicaria ruptura da isonomia e desestabilização do processo seletivo, com potencial prejuízo a todos os candidatos que observaram fielmente o edital, excedendo os limites do controle jurisdicional e contrariando o princípio da vinculação ao edital, basilar à lisura dos concursos públicos. Portanto, ausente a probabilidade do direito, ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte executada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator